Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-92.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - MATÉRIA VINCULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001030-92.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), RAFAEL TEODORO ALVES BETTINI LTDA - CNPJ: 03.962.874/0001-18 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), RAFAEL TEODORO ALVES BETTINI - CPF: 006.789.801-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Não conheço do Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator, conhecer do recurso inominado e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo in totum a sentença objurgada. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

O presente
Recurso Inominado
ataca decisão interlocutória que rejeitou/não acolheu incidente de exceção de pré-executividade e tem por objeto a sua reforma.

Pois bem.

Perante os Juizados Especiais, o Recurso Inominado é medida cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, nos moldes do artigo 41, da Lei no. 9.099/1995.

É recurso cabível em face do ato judicial que ponha fim ao procedimento, com ou sem a resolução do mérito. Assim, em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade, há o fim da execução, que é o seu propósito. Ou seja, uma sentença que põe fim ao procedimento.

Por outro lado, se a exceção não é acolhida, ou é acolhida parcialmente, a execução segue seu curso normal, até a satisfação do crédito executado e extinção do feito pela liquidação, quando então seria cabível o recurso inominado. Portanto, a decisão proferida tem natureza interlocutória.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS , Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – EXISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia, perante Juizados Especiais, o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXCECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, porém, com a suspensão de ambas as verbas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Trata-se Recurso Inominado interposto em face de decisão que julgou Exceção de Pré-executividade, indeferindo-a.

A referida “decisão” possui natureza meritória, ou seja, julgou o mérito do cumprimento de sentença, de modo que atacável por Recurso Inominado.

Por todo o exposto, divirjo quanto ao voto do relator
para CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos da decisão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95:

"

Vistos, etc.

1. RELATÓRIO

Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95.

2. PRELIMINARES

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da
quaesitor
.

3. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de exceção de pré-executividade, alegando que o contrato celebrado este as partes não reza data para pagamento e que os executados não foram colocados em mora, bem como excesso de execução.

Pois bem. A exceção de pré-executividade é uma espécie de defesa do executado, onde ele poderá alegar vício de matéria de ordem pública mediante simples petição e sem a necessidade de garantia do juízo. É cabível na execução, na fase do cumprimento de sentença e quando ocorrer um vício de ordem pública. Essa defesa tem como objetivo a decretação de nulidade da execução ou extinção da mesma.

São exemplos de matéria a ser arguida: a prescrição da execução, a decadência do direito cobrado e a nulidade da citação para execução. Além disso, o pagamento ou qualquer outra forma de extinção da obrigação, como compensação, confusão, novação, consignação, remissão e dação.

O STJ tem o entendimento pacífico em aceitar a apresentação da exceção de pré-executividade desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, como podemos observar na seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que o elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3.
Agravo interno
não provido.” STJ – AgInt no AREsp 1264411/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2018/0062063-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: –> DJe 24/05/2019

Como se vê, à exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser necessária dilação probatória para comprovar as alegações do excipiente. As alegações do excipiente devem ser comprovadas de plano.

Contudo, no caso concreto, as provas apresentadas pelo executado não são suficientes ao julgamento do mérito da exceção pré-executiva, uma vez que o exame do mérito dessa alegação depende da produção ulterior de prova.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, sugiro que seja RECEBIDA a exceção de pré-executividade, contudo REJEITADA pelos motivos já expostos.

Por conseguinte, intime-se a executada a proceder o pagamento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução forçada.

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Submeto a presente
decisum
à homologação do Juiz de Direito
, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Francielly Lima do Carmo

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos, etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Intime-se.

Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito
"

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023